Tribunal: TJDFT
Processo: 0718200-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718200-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO CESAR GALENO COSTA AGRAVADO: DEUSDEDITH MELCHIADES COSTA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CAIO CESAR GALENO COSTA contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado em face de DEUSDEDITH MELCHIADES COSTA FILHO, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer o excesso de execução e fixar os honorários de sucumbência devidos ao exequente no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor causa atribuído no cumprimento de sentença, e não no valor da causa indicado na ação originária (embargos de terceiro). O agravante alega, em síntese, que não tem cabimento alterar o valor da causa do processo originário em sede de cumprimento de sentença, uma vez que a estão foi decidida por sentença transitada em julgado. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada DECISÃO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado ao ID 186877195 em que alega excesso de execução ao argumento de que o exequente requer que o pagamento de 10% de honorários de sucumbência tomando como base o valor de R$ 450.000,00, correspondente ao bem objeto da constrição, quando na verdade os cálculos deveriam ter por base o valor do débito do processo originário da execução, que é de R$ 50.635,96, apontando de que o valor realmente devido é de R$ 6.221,04 (planilha de ID 186877196). O cumprimento de sentença foi pleiteado pela quantia de R$ 54.773,46 (ID183710525) Manifestou-se exequente ao ID 190066674 pela rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. Em que pese na petição inicial dos embargos de terceiro (ID 140500371) o embargante ter lançado o valor de causa de R$ 450.000,00, na execução de no 0727180-43.2021.8.07.0001, objeto dos embargos à execução, o valor atribuído à causa foi de R$ 50.635,96, conforme ID 142776500. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. BEM PENHORADO. LIMITE. MONTANTE DO DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1. O valor da causa é considerado matéria de ordem pública, permitido a sua correção a qualquer momento por iniciativa do próprio juiz, bem como, pode ser objeto de impugnação pelas partes ou terceiros interessados. Inteligência do artigo 293 do Código de Processo Civil. 2. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.341.147/SP, julgado em 11/4/2022), é que o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no1134186/RS, fixou a seguinte tese: "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução." 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. (AInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1746692, 07233076720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o valor de R$ 50.635,96, deve ser considerado para o arbitramento dos honorários de sucumbência e, uma vez não impugnado o valor de R$ 6.221,04 (planilha de ID 186877196), deve o valor ser considerado como valor devido pelo exequente. Há, portanto, um excesso de execução de R$ 48.552,42 (valor do cumprimento de sentença, de R$ 54.773,46, menos o valor reconhecido como devido, de R$ 6.221,04). Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação de ID 186877195, reconhecendo excesso de execução de R$ 48.552,42, reconhecer o valor de R$ 6.221,04 como sendo o devido pelo executado. Este valor deverá continuar a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data intimação ao cumprimento de sentença (24/01/2024 – publicação da decisão de ID183825365). Ante o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do executado, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o excesso de execução reconhecido, de R$ 48.552,42, nos termos do art. 85, §2o, do CPC e do entendimento fixado no Tema Repetitivo n.o 410 do egrégio STJ. Pois bem. A ação de embargos de terceiro ajuizada por DEUSDEDITH MELCHIADES COSTA FILHO em face de DANIELA VALENTIM DE MORAES CAMPOS foi julgada procedente, e a verba de sucumbência em favor do patrono do autor, ora agravante, foi fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, correspondente a R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), transitando em julgado. O agravante alega que o valor atribuído à causa nos embargos de terceiro, como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, é que deve ser considerado, enquanto o agravado alega que deve prevalecer o débito do processo originário de execução, que é de R$50.635,96, o que foi acatado pela decisão impugnada. Ocorre que a sentença proferida nos embargos de terceiro rejeitou a impugnação ao valor da causa, vale dizer, manteve o valor atribuído, relembre-se, R$450.000,00. Assim sendo, o fundamento adotado pela decisão agravada, a saber, que “o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito”, em linha de princípio, está a decidir questão já alcançada pela preclusão. E, nos termos do art. 507, do CPC, é vedado discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ante o exposto, a fim de propiciar o melhor reexame da questão, por ora, apenas empresto efeito suspensivo ao recurso, de maneira que as demais questões suscitadas serão apreciadas quando do julgamento do mérito do agravo, até mesmo porque alguns pontos não foram objeto da decisão agravada. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator